Tribunal: TJMT
Processo: 1020421-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1020421-79.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: LORRAINI GOMES DOS REIS
IMPETRADO: PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LORRAINI GOMES DOS REIS contra ato ilegal atribuído ao PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS pelos seguintes fatos.
Afirma, em síntese, que acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais violou o princípio devolutivo recursal, coisa julgada e não apreciação quanto ao dano moral por não apreciar o cerne da questão.
Narra também omissão quanto à idoneidade do extrato de restrição obtido junto à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).
Ao final, requer concessão de liminar para determinar a cassação do acórdão e novo julgamento.
É o sucinto relatório.
Conforme estabelece o art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, o juiz determinará a suspensão do ato quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
No caso em apreço, verifica-se neste momento de cognição sumária, a ausência do pressuposto processual essencial à concessão da liminar qual seja, o fumus boni iuris, pelos fundamentos que passa a expor.
Ao analisar o acórdão impugnado (Id. 108957972), bem como o Recurso de Embargos de Declaração (Id. 108957974), verifica-se que o caso que originou o referido recurso é proveniente de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais por inserção do nome da Impetrante junto aos órgãos de restrição ao crédito (SPC, SERASA).
Ao analisar o fundamento que embasou o acórdão impugnado, não se vislumbra, neste momento de cognição sumária e horizontal, a patente ilegalidade sustentada pelo Impetrante.
Ademais, para que o Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial seja admitido, necessário que a referida decisão seja teratológica, ou seja, sem qualquer nexo ou totalmente dissociada dos fatos e dos fundamentos jurídicos e legais que a embasam.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ATO ATRIBUÍDO À TURMA RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – ART. 17-B, LETRA B, PARTE FINAL, DO RITJMT – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A impetração do mandado de segurança contra o ato judicial, proferido pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, somente se revela plausível se for teratológico (Art. 17-B, letra b, parte final, do RITJMT). Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJ/MT - N.U 1001077-20.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
No caso em apreço, ao analisar o acórdão tido como ilegal pela Impetrante (Id. 108957972) e o respectivo Recurso de Embargos de Declaração (Id. 108957974), não se constata, à primeira vista, a denominada teratologia, posto que fundamentado em previsão legal e jurisprudência adequados ao caso concreto decidido pela Turma Recursal.
Os fatos descritos no referido acordão estão relacionados e concatenados com a decisão ali prolatada.
Diante do acima exposto, ante a ausência do pressuposto processual do fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Em seguida, intime-se a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para contestar a presente ação (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/09.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora